Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703764-72.2023.8.07.0002 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): DANIEL VIEIRA GONÇALVES Apelada(s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ======== A petição de ID 65888975 não atendeu ao despacho anterior (ID 64915259). Pela última vez, adeque o apelante seus pedidos na forma prevista EXPRESSAMENTE nos artigos 141, 490 e 492, do CPC, nos limites da petição inicial E sentença, em 5 (cinco dias) dias, sob pena de aplicação do art. 932, III, do CPC. Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator